Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704348-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. G. D., HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA APELADO: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP, DISTRITO FEDERAL, K. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 2a Sessão Virtual de 2026 da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 28/01/2026 e 05/02/2026, conforme certidão de ID 79381449. Na petição juntada ao ID 79416391, o apelante HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP requer a retirada do recurso da pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 11/12/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator